Tribunal: STF
Processo: RE 1391054
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO MÁXIMA DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À PARIDADE REMUNERATÓRIA. TEMA 983 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ATIVOS E INATIVOS. ARTIGO 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 1. A controvérsia cinge-se em verificar o direito da parte autora, servidor(a) público(a) aposentado(a) do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos. 2. De fato, a Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, alterou a redação do §1º do artigo 11 da Lei nº 10.855/2004, passando a assegurar aos servidores em atividade o pagamento do limite mínimo de 70 pontos a título de GDASS, independentemente da efetiva avaliação de desempenho institucional e pessoal. 3. A referida modificação normativa, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original” (e-doc. 20).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os §§ 4º e 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Explica “trata(r) o presente Recurso Extraordinário do inconformismo da autarquia federal quanto ao acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional Federal da Quarta Região no tocante ao reconhecimento de paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos. A inconformidade versa especificamente à paridade referente à GDASS após a conclusão do primeiro ciclo avaliativo da referida gratificação de desempenho, por conta da alteração ocorrida através da Lei nº 13.324/2016, o que afronta a Constituição Federal (paridade e isonomia)” (fl. 2, e-doc. 24).



    Salienta que “o acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF” (fl. 5, e-doc. 24).



    Assinala que “a pretensão de paridade com fundamento na aplicação do art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004, na redação dada para a questão pela Lei nº 13.324/2016 não resiste ao limite de paridade reconhecido pelo STF para as gratificações de desempenho em geral, ai incluída a GDASS” (fl. 9, e-doc. 24).



    Anota que, “cotejando a legislação acima apresentada com as razões apresentadas pelo autor, na verdade existe a busca através da modificação de pontuação ocorrida em favor dos servidores ativos pela Lei nº 13.324/2016, com alteração do art. 11 da Lei nº 10.855/2004, de um fundamento para modificar entendimento consolidado do STF acerca do termo final de paridades de gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos (tema 983), o que é inapropriado dado que a gratificação em comento é a mesma desde o seu advento, não havendo espaço para se falar em novo ciclo avaliativo” (fl. 15, e-doc. 24).



    Ressalta que “a pretensão da parte autora está a afrontar não apenas ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF, dado que não se trata de lesão a paridade, mas igualmente afronta ao art. 5º, caput, da CF, vez que se institui discrímen indevido com os demais servidores inativos, bem como os próprios servidores ativos que são avaliados para fins de percepção de GDASS, dado o seu caráter de gratificação de desempenho” (fls. 23-24, e-doc. 24).



     Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência dos pedidos da ação” (fl. 24, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu a controvérsia nestes termos: 



     “(…) ainda que já tenha ocorrido o primeiro ciclo avaliativo da GDASS e sua homologação no ano de 2009, não há como se acolher a tese autárquica no sentido de que se aplicaria ao caso a tese firmada no Tema 983/STF e de que a Lei nº 13.324/2016 não teria o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. 



    (…)



    Logo, a modificação normativa operada pela Lei nº 13.324/2016, ao garantir que todos os servidores ativos recebam a gratificação no valor correspondente ao mínimo de 70 pontos, impôs à parcela em questão natureza indiscutivelmente genérica, invariável e impessoal, já que seu pagamento não ficará sujeito à avaliação de desempenho, de modo que referido patamar deve ser assegurado aos aposentados e pensionistas com direito à paridade remuneratória, sob pena de violação ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF/88, em sua redação original. (…)



    No caso dos autos, considerando-se que a parte autora foi aposentada com direito à paridade de proventos (evento 1 - OFIC3, fls. 23 e 25, origem), faz jus ao pagamento da GDASS no mesmo patamar repassado aos ativos (70 pontos), desde o início dos efeitos da Lei nº 13.324/2016, ou seja, desde 01/08/2015, nos termos do art. 98 da referida lei. (…)



    ANTE O EXPOSTO, voto por dar provimento à apelação da parte autora, para julgar procedentes os pedidos, reconhecendo-lhe o direito ao pagamento paritário da GDASS e condenando o INSS ao pagamento das diferenças devidas” (fls. 6-8, e-doc. 20).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570-RG, Tema 983, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou as seguintes teses: “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; e II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno" (DJe 6.3.2018).



    Reforçando a tese fixada no Tema 983 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu a impossibilidade de estender gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo, na pontuação máxima devida aos servidores públicos em atividade, aos aposentados e pensionistas:



    “Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (RE n. 1.225.330-RG, Tema 1.082, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2020).



    5. Ressalte-se ser inaplicável paridade entre servidores públicos ativos e inativos para extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. TERMO FINAL. PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS DA PRIMEIRA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE DESEMPENHO. DIMINUIÇÃO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire o natureza pro labore faciendo. 2. A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. ARE 1.052.570-RG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 983) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 962.134-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incorporação da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS aos proventos de aposentadoria com redução da pontuação em relação àquela paga ao servidor público quando em atividade não viola o direito à integralidade assegurado pelo art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 753.785-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados: RE n. 1.376.274, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.6.2022; RE n. 1.354.417, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2021; e RE 1.346.354, de minha relatoria, DJe 14.10.2021.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e reconhecer a impossibilidade de extensão aos servidores públicos inativos da gratificação de desempenho na pontuação máxima prevista na Lei n. 13.324/2016.



    Invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora